Tribunal: TJDFT
Processo: 0750108-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0750108-20.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CINTIA CRISTINA DE QUEIROZ AGRAVADO: MAURICIO NUNES MOREIRA, ELIDA FERNANDES DOS ANJOS MOREIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CÍNTIA CRISTINA DE QUEIROZ em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, nos autos da Ação de Imissão na Posse no 0704899-92.2023.8.07.0011, admitiu o processamento da reconvenção e suspendeu o mandado de imissão na posse. Decisão de ID 53808513 deferiu o pedido antecipatório recursal e determinou a expedição de mandado de imissão na posse. Interposto Agravo Interno em face da decisão que antecipou a tutela recursal, foi proferida a decisão de ID 54224064 reconsiderando em parte da decisão e concedendo prazo de 60 (sessenta) dias para desocupação voluntária, contados a partir da publicação da decisão. Em face dessa decisão foram opostos Embargos de Declaração, que restaram conhecidos e não providos pela decisão de ID 54344541. Os agravados informaram a prolação de decisão na Justiça Federal determinando a suspensão da imissão na posse, motivo pelo qual foi proferida a decisão de ID 55719649 suspendendo a decisão e os autos. Ofício da Justiça Federal juntado no ID 60476326 informando a prolação de nova decisão, juntada no ID 60476328, que reconsiderou a anterior e a revogou. Os autos retornaram conclusos. É o relatório. DECIDO. No caso dos autos, foi concedido prazo de 60 (sessenta) dias corridos para os agravados desocuparem o imóvel voluntariamente, prazo esse que se iniciou no dia 8 de dezembro de 2023, data da publicação da decisão de ID 54224064. O referido prazo encerrou-se no dia 8 de fevereiro de 2024, data em que foi proferida a decisão pela Justiça Federal, suspendendo qualquer ordem de imissão na posse. Com a revogação da decisão anteriormente proferida pela Justiça Federal, necessário entender como necessária a expedição do mandado de imissão na posse, caso o imóvel não tenha sido desocupado voluntariamente, tal qual já decidido no presente recurso. Ante o exposto, comunique-se o Juízo de origem dessa decisão. Após, retornem os autos conclusos para prolação do voto. Brasília, DF, 20 de junho de 2024 15:38:21. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador